Tribunal: TJBA
Processo: 0543051-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543051-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR

APELADO: INTERCEMENT BRASIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA O SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. TEMA 1255, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento de recurso especial, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.255 do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantido o sobrestamento do recurso especial, diante da alegação de aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ e da necessidade de observância dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3.A controvérsia do recurso especial guarda correlação direta com a tese submetida ao Tema 1.255/STF, recomendando a suspensão do processamento até pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

4.Em causas envolvendo a Fazenda Pública, revela-se adequada a manutenção do sobrestamento, preservando-se a sistemática de conformação prevista no CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantido o sobrestamento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação nº 0543051-64.2015.8.05.0001, em que figura como agravante SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça